Tribunal: TJSP
Processo: 2098575-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED – Insurgência do exequente – Acolhimento – Pretensão de busca, junto ao CAGED, de informações acerca da existência de vínculos empregatícios em nome da parte executada/agravada – Execução que se dá no interesse do credor e a providência pretendida

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED – Insurgência do exequente – Acolhimento – Pretensão de busca, junto ao CAGED, de informações acerca da existência de vínculos empregatícios em nome da parte executada/agravada – Execução que se dá no interesse do credor e a providência pretendida confere efetividade ao feito, não podendo ser empreendida sem a intervenção do Poder Judiciário – Hipótese em apreço em que a não localização de bens da parte executada está inviabilizando o curso da ação de execução – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.